Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706793-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23824960) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA em desfavor da agravante, deferindo parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinou que a parte ré autorize a realização dos procedimentos pleiteados pela demandante e, alternativamente, custeie o tratamento com o profissional indicado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária. Eis o teor do r. decisório (ID 83679608 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência para que a parte ré deposite os valores cobrados pela médica indicada na petição inicial (R$ 47.300,25 - quarenta e sete mil trezentos reais e vinte e cinco centavos), conforme prescrição médica, com a fixação de multa em caso de descumprimento. Relatou que celebrou contrato de adesão de plano de saúde (Estilo Nacional – Coletivo Empresarial), o qual não possui carência e foi diagnosticada com obesidade mórbida. Asseverou que do excesso de peso surgiram outros obstáculos a exemplo de dificuldade para andar, comprar roupas, relacionamento interpessoal em razão do preconceito que sentia das pessoas; constrangimento para utilizar transporte público, entre outros. Aduziu que realizou uma cirurgia bariátrica e conseguiu eliminar 70 quilogramas, no entanto um dos efeitos desse emagrecimento é o grande excesso de pele, assaduras, coceiras por baixo da pele excedente, peso nos braços, flacidez, entre outros. Informou que a cirurgia bariátrica trouxe consequências que abalaram seu estado emocional e que muitas delas só podem ser corrigidas via cirurgia reparadora, razão pelas qual procurou um médico conveniado (Cirurgião Plástico), que relatou a necessidade da realização do procedimento cirúrgico denominado BRAQUIPLASTIA, no entanto, a parte ré negou o pedido sob o fundamento de não ter cobertura na ANS, que o procedimento seria estético. Disse ainda que em uma segunda consulta com o dr. Altino, mesmo após a negativa da parte ré, sentiu desconfortável com o referido profissional, razão pela qual tentou marcar com outros cirurgiões plásticos vinculados ao plano, mas os procedimentos se limitam apenas as consultas. Relatou que não há outro médico cirurgião plástico que faz os procedimentos pelo convênio, razão pela qual procurou a opinião médica de profissional de sua confiança, dra. Fabíola, que outrora já havia lhe atendido, cujo orçamento alcançou a importância de R$47.300,25 (quarenta e sete mil e trezentos reais e vinte e cinco centavos). Sustentou que a escolha dessa profissional se deu em razão do procedimento será realizado em hospital com aparato de emergência, o que torna a escolha ainda mais segura, visto que a grande maioria dos cirurgiões plásticos nesta Capital realizam os procedimentos cirúrgicos em simples clínica médica, sem Unidade de Terapia Intensiva adequada, o que causa grande temor à autora em razão dos óbitos que são noticiados nesse ambiente clínico. Defendeu a ilegalidade da conduta praticada pelo réu e defendeu a necessidade de observância de seu direito à saúde. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão de tutela de urgência para que a parte ré deposite os valores cobrados pela médica indicada na petição inicial (R$ 47.300,25 - quarenta e sete mil trezentos reais e vinte e cinco centavos), conforme prescrição médica, com a fixação de multa em caso de descumprimento e, no mérito a confirmação da tutela concedida e a condenação ao pagamento de danos morais. Acostou aos autos os documentos. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a parte ré deposite os valores cobrados pela médica indicada na petição inicial (R$ 47.300,25 - quarenta e sete mil trezentos reais e vinte e cinco centavos), conforme prescrição médica, com a fixação de multa em caso de descumprimento. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Primeiramente, verifico que o presente feito deverá ser julgado à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, pois, o contrato de prestação de serviços de saúde retrata uma relação de consumo, consoante inteligência dos artigos 2o e 3o, do citado código. Nesse sentido, a interpretação das regras referentes ao contrato de plano de saúde deve ter como balizamento o respeito à dignidade e a saúde do consumidor, pautando sua conduta em melhoria para a saúde do segurado, consoante disciplina o artigo 4o do CDC. A parte autora requer que a ré seja compelida a garantir a realização do procedimento cirúrgico necessário em razão do acidente doméstico sofrido. Pois bem, a matéria é regulada pela Lei no 9.656/98, com suas alterações, bem como são incidentes à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor. Consta nos autos que a parte autora necessita realizar procedimento cirúrgico denominado BRAQUIPLASTIA, conforme descrito no documento de ID n.o 78626607. Nesse sentido, pela leitura dos documentos juntados aos autos, vê-se que houve a indicação da realização dos procedimentos cirúrgicos pelo médico responsável pelo acompanhamento da parte autora. não havendo exclusão expressa desse tipo de cobertura do contrato assinado pelas partes, razão pela qual o serviço deve ser prestado pelo contratante ante a prevalência do princípio da boa-fé que norteia os contratos no direito pátrio, já que o rol de procedimentos e medicamentos da ANS é apenas exemplificado, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. COBERTURA DA DOENÇA. RECUSA DE FÁRMACO SOLICITADO POR MÉDICO ASSISTENTE. USO DOMICILIAR. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DIREITO À SAÚDE. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ NA DEMORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de no 608 "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Não há, portanto, a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto. 2. O fármaco pleiteado foi prescrito por médico responsável pelo tratamento do câncer do sistema linfático, moléstia coberta pelo plano de saúde. Assim, a restrição imposta pela ré implica em uma ingerência feita no plano de tratamento definido pelo profissional responsável, para limitar a realização de um procedimento necessário para cumprir o objeto do contrato. 3. A Jurisprudência deste e. Tribunal considera que o rol dos procedimentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado, mesmo no caso de entidades de autogestão. O tratamento indicado pelo médico assistente deve ser coberto pela seguradora, até por ser indissociável da sua obrigação contratual. Precedentes. 4. A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear tratamentos e medicamentos embasada em cláusulas contratuais que interfiram na terapêutica necessária à recuperação do paciente. Cláusulas desse jaez são nitidamente abusivas, pois não pode a operadora, ao redigir contrato de plano de saúde, afastar previamente a indicação clínica de determinados tratamentos e medicamentos. A cláusula que exclui o fornecimento de medicamento apenas por ser de uso domiciliar, revela-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger os contratos de saúde. 5. A honra subjetiva da autora foi vilipendiada, o que descortina dano moral puro, decorrente de um sentimento íntimo de pesar, cuja comprovação concreta é prescindível. Por isso, essa modalidade de dano imaterial é presumida (in re ipsa), pois o ilícito, em si mesmo, é suficiente para configurá-lo. 6. A importância fixada pela magistrada, a título de compensação pelo dano moral sofrido pela autora/apelada está em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, até mesmo porque, não obstante a recusa no custeio do medicamento, a autora/apelada já está a usufruir de tal benefício desde a data da concessão dos efeitos da tutela de urgência. 7. Sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação, diante das peculiaridades do caso. 8. Não obstante a notícia de que o medicamento foi disponibilizado à paciente com atraso de quatro dias, entendo que não se deve atribuir culpa à requerida quanto a esse infortúnio, porquanto promoveu os meios que estavam a seu alcance para cumprir, a contento, a ordem emanada em sede de tutela de urgência. 9. Recurso da ré parcialmente provido. Apelo adesivo da autora desprovido. (Acórdão 1297565, 07080596320208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida também restou configurada, uma vez que a parte autora necessita dar continuidade ao seu tratamento. No entanto, havendo profissional conveniado que realize o procedimento deve ter preferência à profissional não conveniado. Assim, tendo a parte autora informado que existe um profissional conveniado que realiza o procedimento deve a parte ré ser compelida a autorizar a realização do procedimento pelo referido profissional. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte ré autorize a realização o(s) procedimento(s) descrito(s) no documento de ID n.o 78626607 para a parte autora, com médico conveniado ao plano de saúde e, na sua ausência que custei o procedimento com o profissional indicado pela referida autora, no prazo de 05 (cinco), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Concedo a parte autora o benefício da gratuidade judiciária. Anote-se. CONCEDO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se data para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC/BSB (virtualmente). Designada a audiência, cite-se a parte ré, para que dela participe, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando-a de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Do mandado deverá constar a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contado da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC), independentemente de nova intimação, sob pena de revelia. Intime-se, também, a parte autora para comparecimento, por intermédio da publicação, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), cientificando-a de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirta-se a parte ré de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por advogado regularmente constituído. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que os comandos encartados no édito combatido não merecem prevalecer, eis que se opõem ao regramento aplicável à espécie e aos parâmetros contratuais avençados entre as partes. Aduz que a negativa de autorização do procedimento cirúrgico solicitado encontra respaldo nos impressos coligidos ao acervo probatório, haja vista que, consoante o parecer médico de ID 23824962, o estado clínico da recorrida não corresponde às hipóteses de cobertura elencadas na Resolução Normativa n. 428/2017, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assevera que a concessão da terapêutica almejada encontra óbice nas vedações elencadas no art. 10, II, da Lei 9.656/1998, inexistindo obrigatoriedade no seu fornecimento. Colaciona arestos favoráveis à sua tese. Busca, subsidiariamente, a exoneração, ou a mitigação, da multa arbitrada a título de astreintes, bem como a prorrogação do prazo de cumprimento da obrigação ora discutida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Deveras, consoante o parecer de ID 23824962, elaborado por junta médica convocada com o fim de eliminação de divergências opinativas acerca da necessidade de custeio, pelas operadoras de planos de assistência à saúde, dos procedimentos ou eventos em saúde controversos, o tratamento reclamado pela agravada não ostenta caráter reparador, mas meramente estético, não se adequando aos propósitos a que se destinam as cirurgias restauratórias. Logo, as provas carreadas ao caderno processual eletrônico apontam no sentido de que, in thesi, não recai sobre a recorrente a responsabilidade pelo adimplemento do procedimento cirúrgico ora requisitado. Assim, presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, o deferimento da medida de urgência vindicada pela agravante é medida que se impõe. Por tais fundamentos, concedo efeito suspensivo ao recurso para, até ulterior posicionamento, eximir a parte ré da obrigação de autorização e custeio dos procedimentos terapêuticos indicados no documento de ID 78626607 (processo referência) bem como exonerá-la da penalidade, imposta a título de astreintes, indicada no decisório de ID 83679608 (processo referência). Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador